Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0004266-41.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARSENIO BOMFIM JUNIOR, MAURA DE CARVALHO BONFIM, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ARSENIO BOMFIM JUNIOR, MAURA DE CARVALHO BONFIM DESPACHO Verifica-se que o(a) agravante/apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora